Tribunal: STF
Processo: HC 217664
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de UENDEL VALE PACHLA, objetivando a cassação/suspensão da ordem de prisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença de Alimentos n. 0001627-73.2014.8.16.0019, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Ponta Grossa, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Consta dos autos que a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0021403-38.2022.8.16.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, alegando a ilegalidade da ordem de prisão proferida. A Corte de Origem, contudo, não concedeu a ordem (Doc. 5):



    DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS SUSPENSIVO CÍVEL. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA A ANALISAR BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO 122 DE 03/11/21 DO CNJ QUE ESTABELECE PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE PEDIDOS DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS, TAIS COMO CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO LOCAL E A SITUAÇÃO CONCRETA DOS CASOS NO MUNICÍPIO E DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA, O CALENDÁRIO VACINAL DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS, EM ESPECIAL SE JÁ LHE FOI OFERTADA A DOSE ÚNICA OU TODAS AS DOSES DA VACINA E A EVENTUAL RECUSA DO DEVEDOR EM VACINAR-SE, COMO FORMA DE POSTERGAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. O PACIENTE QUE POSSUI 39 (TRINTA E NOVE) ANOS DE IDADE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, JÁ TENDO SIDO FACULTADO A ELE AMBAS AS DOSES DA VACINA, BEM COMO O QUADRO EPIDEMIOLÓGICO MUNICIPAL DEMONSTRA-SE EM DECRÉSCIMO E CONTROLADO. PAGAMENTO SOMENTE DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS VENCIDAS NÃO AFASTA A PRISÃO, POSTO QUE DEVE HAVER O PAGAMENTO DAS 3 (TRÊS) PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO §7º, ART. 528 DO CPC. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, NÃO CONCEDIDA.



    Após, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0029690-87.2022.8.16.0000, com pedido liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, objetivando, uma vez mais, a suspensão da ordem de prisão. Contudo o pedido liminar foi inferido (Doc. 4)



    Nesta ação aduz a defesa que "o HC impetrado no STJ, teve o pedido de liminar indeferido, e, será devidamente explanado e comprovado a necessidade da suspensão da ordem de prisão, inclusive os autos principais encontram-se com vista ao MPF para a necessária manifestação, não havendo, sequer, previsão de quando o nobre Magistrado irá se manifestar com relação ao pedido de liminar para suspensão da ordem de prisão realizado em 02/06/2022. Desta forma, com espeque no princípio da razoabilidade dos prazos para julgamento dos processos, o manejo do presente Habeas Corpus é a medida cabível para cessar a ilegalidade da prisão do paciente.".



    Em 6/7/2022 proferi o seguinte despacho: 



    A petição inicial foi protocolada sem documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. 



    Sendo assim, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, emende a inicial com indicação clara do ato impugnado a que a ordem se refere e junte aos autos as peças processuais a ele pertinentes. 



    Publique-se (Doc. 17). 



    Na petição de aditamento, entretanto, o impetrante indicou como ato impugnado as decisões proferidas nos autos de Cumprimento de Sentença de Alimentos n. 0001627-73.2014.8.16.0019, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Ponta Grossa, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nas quais foram decretada a prisão civil, bem como indeferido o pedido de suspensão da ordem de prisão (Doc. 18-21). 



    É o relatório. Decido.



    Em resposta ao despacho por mim proferido no dia 6/7/2022, a defesa afirmou que “o paciente vem indicar o ato impugnado, qual seja, indeferimento do pedido de suspensão da ordem de prisão”.



    De se ver que, embora a defesa alegue na petição inicial que o HC impetrado no STJ teve o pedido de liminar indeferido, não houve, pelo que se depreende, pronunciamento específico do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria veiculada nesta impetração. Conforme entendimento externado no julgamento do RHC 93.304/SP, no âmbito do Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Leia-se a ementa do julgado:



    […] 



    1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância. 



    2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação. 



    3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora. 



    4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria. 



    5. Recurso ordinário desprovido. 



    (RHC 93.304/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    Por fim, existe meio processual próprio para a análise da cassação/suspensão da ordem de prisão, que não pode ser revista, per saltum, neste writ.



    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente